Tribunal: STF
Processo: ACO 3391
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado da Bahia em face da União, do Banco do Brasil e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial, com pedido de provimento liminar para determinar “ a suspensão temporária do pagamento das prestações dos contratos de empréstimos n. 7951- BR e 8415-BR, com vencimento em 15 de abril e 15 de outubro, de 2020, determinando ainda à União e ao Banco do Brasil S/A que se abstenham de impor restrição cadastral ou qualquer forma de bloqueio ou retenção de recursos próprios do Estado da Bahia e decorrentes da transferência de recursos constitucionais, provenientes da contragarantia, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros previstos em contrato”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado da Bahia, por meio da Petição 39.594/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União, bem como, a desistência da ação em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial.
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Além disso, verifico que, no presente caso, o Banco do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial ainda não foram citados, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, o qual prevê a possibilidade de desistência da ação em relação às partes rés ora mencionadas.
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO a desistência da presente ação em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial, em relação a quem resolvo o processo sem exame de mérito (artigo 485, inciso VIII, do CPC) e HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação à União, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c).
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente